Tribunal: TCU
Processo: 040.689/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1549/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.689/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Misael Santos Bomfim (XXX.711.235-XX); Maria Edinete de Moura (XXX.041.264-XX); Maria Lilian Magalhaes de Sousa (XXX.798.023-XX); Maria Rozeli Lustosa Borges Duarte (XXX.649.333-XX); Mysael Sousa Silva (XXX.387.383-XX); Natalia de Oliveira Costa (XXX.905.043-XX); Natanael Sousa Aragão (XXX.563.643-XX); Nyathammer Sherterton Macedo de Freitas (XXX.165.984-XX); Pablo Diego Fernandes Neves de Souza (XXX.025.264-XX); Pablo Giovani de Araujo Souza Faustino (XXX.573.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.